Tribunal: TJDFT
Processo: 0746840-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0746840-18.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVO S.A. APELADO: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de requerimento[1] formulado pelo Dr. Hugo Queirós Alves de Souza, antigo patrono da parte autora – Condomínio Privê Residencial Mônaco -, almejando o ingresso, como terceiro interessado, no contexto da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de pagamento aviada pelo Condomínio em desfavor de Vivo S/A. Postulara o interveniente, outrossim, a reserva de honorários sucumbenciais em seu favor. Como sustentação do aduzido, argumentara o requerente, em suma, que seu interesse jurídico decorreria do fato de que ele, na condição de procurador judicialmente constituído pela parte demandante, atuara na vertente lide empregando todo o seu zelo, conhecimento técnico e dedicação na defesa dos interesses de seu então constituinte, contudo, o condomínio operara a rescisão unilateral do contrato firmado entre eles em 22/05/2025. Destacara que o próprio constituinte, ao empreender a rescisão unilateral, ratificara que a remuneração do patrono se daria nos termos estabelecidos no contrato. Explicara que, a despeito do pedido do constituinte de que procedesse à juntada de substabelecimento sem reserva de poderes em favor do novo patrono do Condomínio, se opusera ao pedido, sob pena de renúncia tácita às verbas de natureza alimentar que lhes são devidas, de forma que a parte autora procedera com a revogação do mandato. Nessa toada, afirmara possuir direito à reserva dos honorários de sucumbência, porquanto realizara todos os atos que lhe competiam com a máxima diligência, de forma que a revogação do mandato no curso do processo não apaga o nexo de causalidade entre o trabalho do advogado substituído e o eventual sucesso futuro da demanda. Asseverara que a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer o direito do advogado substituído aos honorários de sucumbência, sendo inviável que lhe seja obstado o recebimento da verba sucumbencial. Assim, pleiteara a reserva dos honorários sucumbenciais nos presentes autos, para que, caso o resultado seja favorável à parte outrora patrocinada pelo peticionante, o juízo possa lhe direcionar o percentual devido, e que seja cadastrado na vertente lide processual na condição de terceiro interessado. Devidamente intimados, ambos os litigantes se manifestaram, pugnando, em suma, pelo indeferimento dos requerimentos formulados e pelo prosseguimento do feito[2]. É o relatório. Decido. Cuida-se de requerimento formulado pelo Dr. Hugo Queirós Alves de Souza, antigo patrono da parte autora – Condomínio Privê Residencial Mônaco, almejando o ingresso, como terceiro interessado, no contexto da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de pagamento aviada pelo Condomínio em desfavor de Vivo S/A. Postula o interveniente, outrossim, a reserva de honorários sucumbenciais em seu favor. De acordo com o alinhado, o objeto do requerimento em tela cinge-se à aferição do preenchimento dos requisitos necessários à admissão do postulante como terceiro interessado e se passível a reserva de honorários sucumbenciais em seu favor, conquanto sequer inserta a ação na fase executiva. Pontuada a matéria submetida a exame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão que estampa, passo ao exame da postulação. No que diz respeito às postulações delineadas, conforme relatado, o interveniente sustentara, em suma, que seu interesse jurídico decorreria do fato de que, por ter sido substituído pelo novo causídico constituído pela parte autora, deve figurar como terceiro na lide, porquanto possui direito ao recebimento de eventuais honorários sucumbenciais fixados, caso haja a manutenção da sentença. Com efeito, nada obstante a argumentação apontada, defende o requerente que detém interesse jurídico no resultado a ser obtido na ação vertente, traduzido pelo recebimento de honorários sucumbenciais, defendendo, inclusive, reserva do quinhão que lhe seria devido por ter patrocinado o autor durante parte da ação. De sua parte, consoante se extrai dos autos, após o acolhimento do pedido inicial pelo provimento sentencial, a interposição de apelo pela contraparte e a apresentação de contrarrazões firmadas pelo ora peticionante, a parte autora procedera a rescisão unilateral do contrato firmado com o ora peticionante e revogara seu mandato, constituindo novo patrono. Nessa toada, pretendera o douto patrono destituído a reserva de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, assim como requestara o ingresso na vertente lide processual na condição de terceiro interessado. Inviável, sob essa ótica, que haja sua intersecção nos autos na condição de terceiro interessado, isto pois, ao advogado destituído não assiste legitimidade para figurar como terceiro interessado, devendo, sua intersecção, se o caso, ser realizada apenas na fase executiva ou via ação autônoma, porquanto sobejam as vias adequadas para a satisfação de seus créditos. Outrossim, ressalta-se que o direito que demanda se reveste de natureza puramente econômica, sendo, portanto, impassível a intervenção como terceiro interessado almejada, visto que para sua ocorrência ressoa imperiosa a existência de interesse jurídico. Discorrendo sobre o interesse jurídico hábil a ensejar a admissão no processo de terceiro, Daniel Assumpção pontifica que “somente será admitido como assistente o terceiro que demonstrar estar sujeito a ser afetado juridicamente pela decisão a ser proferida em processo no qual não participa, sendo irrelevante a justificativa no sentido de que sofrerá eventual prejuízo de ordem econômica ou de qualquer outra natureza”[3]. Nesse mesmo sentido lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ao disporem que “Somente pode intervir como assistente o terceiro que tiver interesse jurídico em que uma das partes vença a ação. Há interesse jurídico do terceiro quando a relação jurídica da qual seja titular possa ser reflexamente atingida pela sentença que vier a ser proferida entre assistido e parte contrária. Não há necessidade de que o terceiro tenha, efetivamente, relação jurídica com o assistido, ainda que isto ocorra na maioria dos casos. O interesse meramente econômico ou moral não enseja a assistência, se não vier qualificado como interesse também jurídico”[4]. Como cediço, a intervenção de terceiros é cabível em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre, sendo subordinada a procedimento próprio e somente se legitima quando, diante da subsistência de vínculo material subjacente, o interveniente tem interesse e legitimidade para integrar a relação processual como assistente de um dos litigantes ante a apreensão de que a resolução da lide afetará sua esfera jurídica, ainda que reflexamente, não se afigurando viável e cabível a interseção somente em situações nas quais não evidenciada a subsistência de interesse jurídico do interveniente, mas simples interesse econômico dependente do desenlace da pretensão (CPC, art. 119). No caso em tela, não restara evidenciado o legítimo interesse do interveniente no desenlace da ação, porquanto almeja tão somente o recebimento de honorários de sucumbência em caso de manutenção da sentença, afigurando-se inviável sua interseção na relação processual. Ademais, ressoa inviável a reserva de valores que sequer existem, porquanto o recurso encontra-se pendente de julgamento, tratando-se, portanto, de verba condicionada à preservação da sentença, devendo a destinação de eventuais honorários advocatícios sucumbenciais, portanto, serem objeto de discussão na fase executiva ou por meio ação autônoma. Dessa feita, os requerimentos aduzidos não comportam acolhimento. Alinhados esses argumentos, indefiro os pleitos deduzidos pelo requerente, tendo em conta a ausência de legitimidade do advogado destituído para figurar como terceiro interessado e a impossibilidade de reserva de honorários sucumbenciais neste momento processual. Assim, aguarde-se a oportuna inclusão do processo em pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 77165624 (fls. 427/431). [2] Petição de ID 78378818 (fls. 466/469) e ID 78399164 (fls. 470/471). [3] - Manual de Direito Processual Civil, 8a Ed. Salvador; Juspodium, 2016. [4] - Código de Processo Civil Comentado, edição 2016, Ed. Revista dos Tribunais.